Tribunal: TJES
Processo: 5003211-15.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003211-15.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: EDIVAR ANTONIO VICOSA DALFIOR e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5003211-15.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A

RECORRIDO: EDIVAR ANTÔNIO VIÇOSA DALFIOR

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
EDIVAR ANTÔNIO VIÇOZA DALFIOR
em face de
BANCO CETELEM S.A
e A
APPS - UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é pensionista pelo INSS e notou em seu benefício descontos relativos a empréstimo, oriundo de reserva de cartão consignado não contratado. Que nunca recebeu tal cartão, nem fez seu uso, vez que nunca contratou conscientemente o cartão consignado. Deste modo, vem sendo indevidamente cobrado por contratação indevida, pleiteando, desta forma, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do débito.

O Banco Cetelem foi declarado revel na origem, tendo em vista que não apresentou defesa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10402019), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para:

1) CONDENAR o réu BANCO CETELEM S/A a pagar ao autor EDIVAR ANTONIO VICOSA DALFIOR, nos seguintes termos:

1.1) a repetição de R$ 5.141,40 (cinco mil, cento e quarenta e um reais e quarenta centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

1.2) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

2) CONDENAR a requerida UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL a pagar ao autor EDIVAR ANTONIO VICOSA DALFIOR, nos seguintes termos:

2.1) a repetição de R$ 61,14 (sessenta e um reais e quatorze centavos), já em dobro, em razão do desconto de caráter contributivo, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

2.2) o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE as relações jurídicas entre as partes objeto da presente demanda.

Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos ao Cartão de Crédito Consignado com o Banco Cetelem S/A diretamente no benefício previdenciário do autor.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Decisão ao ID 10402052, determinando o chamamento do feito à ordem, com a finalidade de anular os atos processuais praticados exclusivamente em face do primeiro requerido - BANCO CETELEM S.A, ante a ausência de intimação da sentença, determinando a expedição de nova intimação.

Regularizada a questão processual, o requerido BANCO CETELEM interpôs Recurso Inominado (ID 10402056), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto o contrato firmado entre as partes é regular e inexiste vício de consentimento. Afirmou que foi respeitado o dever de informação. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório, bem como a autorização para compensação de valores.

A parte autora não apresentou contrarrazões (ID 10402063).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 10402061 e 10402062.

Conforme narrado acima, foi decretada a revelia do recorrente em razão da ausência de apresentação de defesa.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de recurso inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal que não se enquadram nas exceções indicadas acima.
Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$3.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em

20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O recuso do banco recorrido deve ser conhecido em sua integralidade. Apesar de não ter apresentado defesa, não incidem as penalidades da revelia, eis que o corréu apresentou defesa, na forma do art.
345, inciso I, do CPC.

N
o mais, verifico que fora apresentado defesa em seu nome, mas por pessoa jurídica diversa, conforme consta ao ID 10402009, com a justificativa de que o “o CETELEM foi definitivamente incorporado pelo BNPP, que sub-rogou todos os direitos e obrigações do CETELEM, conforme previsão inscrita no artigo 1.116 do Código Civil Brasileiro.”

No mérito recursal, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

O contrato juntado (ID 10402016) está em nome de Creudineia da Rocha Rodrigues, o que reforça a alegação do recorrido de que não contratou o empréstimo discutido nos autos.
Chega a ser assustador ver os recortes no meio do recurso do banco, do contrato em nome da referida terceira pessoa, para defender a tese de que o recorrido atuou com vontade própria no exercício de sua própria liberalidade em escolher o empréstimo contratado.

C
omprovada a inexistência de consentimento na contratação, prejudicadas as demais questões discutidas no recurso, referentes a possibilidade de desconto do valor mínimo da fatura no benefício, a falta de dever de informação e o percentual máximo.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, este fora fixado em patamar adequado e proporcional, dentro dos parâmetros utilizados pela terceira turma recursal para casos parecidos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação. É como voto.